Tribunal: TJPA
Processo: 0814277-21.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814277-21.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE CONCEDEU INDULTO A APENADO PELO CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO MINISTERIAL. IMPROCEDÊNCIA. EXCEÇÃO INSERTA NO ART. 7º, INCISO VI DO DECRETO Nº 11.302/22. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que, de acordo com o art. 5º do Decreto nº 11.302/22, será concedido indulto às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Ocorre que, no caso em tela, o magistrado
a quo
concedeu o benefício ao apenado por reconhecer que o art. 7º, inciso VI, do referido Decreto autorizou, de forma expressa, a possibilidade de concessão do indulto a quem for condenado pelo delito de tráfico privilegiado, ínsito no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

2. Não merece reparo a decisão ora gravada, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ e deste TJPA, caso se entendesse pela não concessão de indulto aos condenados por crime de tráfico privilegiado, tão somente em razão do
quantum
da pena máxima em abstrato,
“toda e qualquer condenação por crime de tráfico, com ou sem aplicação do redutor, não seria passível da concessão de indulto, fazendo letra morta ao dispositivo acima invocado.”

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, à unanimidade, para reformar a decisão agravada, devendo o Juízo
a quo
cumprir o que dispõe o art. 112 da LEP, em seus exatos termos, nos termos do voto do relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA (Seq. 244.1), que, nos autos do Processo de Execução n.º 0011677-26.2020.8.14.0401,)
deferiu, em parte, o pedido de indulto em favor do apenado JEDSON MATHEUS DE SOUZA, extinguindo sua punibilidade em relação à condenação imposta pelos crimes do art. 307 do CPB e art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Em
razões recursais
, a representante do
Parquet
insurge-se contra a decisão acima destacada, a qual entende ser merecedora de cassação, por estar em desacordo com os critérios estabelecidos pelo Decreto nº 11.302/22.

Assevera que o referido decreto
“prevê, expressamente, que a concessão do indulto regula-se pela pena máxima em abstrato e não pela pena aplicada, isto é, ainda que o agente seja condenado a uma pena inferior a cinco anos, não poderá ser beneficiado pelo indulto caso o fato típico cometido possua previsão de pena máxima superior a cinco anos.”

Continua afirmando que
“dessa forma, mesmo que a pena aplicada ao reeducando neste processo em decorrência da prática do crime de tráfico privilegiado seja inferior a cinco anos, a pena máxima em abstrato do delito supera, de forma significativa, o teto máximo estipulado.”

Nesses termos, restando claro que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas para a concessão,
requer o provimento do recurso de agravo em execução, para que seja cassada a decisão que concedeu, equivocadamente, a concessão do indulto ao agravado.

Em
contrarrazões
, a defesa do apenado clama pelo
improvimento
do recurso manejado, para manutenção
in totum
da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
.

Instado a se manifestar, o
Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão agravada
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira pronuncia-se pelo
conhecimento e provimento
do presente agravo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Não merece acolhimento a insurgência ministerial.

Registre-se, por oportuno, que o apenado foi condenado à pena de
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias, em razão da acusação pelo cometimento dos crimes previstos no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, art. 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03 e art. 307 do CPB. Pleiteada a concessão do indulto, este foi deferido pelo juiz da execução.

Sabe-se que a concessão de indulto é ato de indulgência do Presidente da República, condicionado ao cumprimento das exigências taxativas previstas no Decreto nº 11.302/2022, que prevê, em seu 5º:

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por
crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Já o art. 7º, inciso VI, daquele regramento, dispõe:

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

(...)

VI - tipificados no
caput
e no §1º do art. 33,
exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo,
no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

No caso em tela, o magistrado
a quo
concedeu o benefício ao apenado por reconhecer que o último dispositivo retrocitado autorizou, de forma expressa, a possibilidade de concessão do indulto a quem for condenado pelo delito de tráfico privilegiado, ínsito no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Apenas à guisa de argumentação, vê-se que, inclusive, a
Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) desconsiderou o tráfico privilegiado como crime hediondo ou equiparado a ele
,
verbis
:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(...)

§ 5º

Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
.

Tendo sido, portanto, o agravado condenado pelo crime de tráfico privilegiado, o requisito objetivo da pena máxima em abstrato não pode ser tido como óbice à concessão do indulto, tal qual requer o
dominus litis,
ora agravante, pois, como alhures mencionado, trata-se de exceção ao art. 5º do Decreto nº 11.302/2022.

Na mesma esteira, a recentíssima jurisprudência da Corte Superior vem reafirmando, em vários julgados, tal entendimento, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, NA MODALIDADE PRIVILEGIADA. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. In casu, trata-se de reeducando condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, na modalidade privilegiada. 2.
Embora a pena máxima em abstrato para o delito em questão seja superior a 5 anos - art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve-se atentar para a permissão contida na parte final do inciso VI do artigo 7º da norma
. 3. A interpretação de que o art. 7º, VI, parte final, excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º, do Decreto n. 11.302/2022, vem ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior que já admitia a concessão do indulto presidencial a condenados pelo cometimento do delito de tráfico privilegiado. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 820.560/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. CONDENADO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 5º E 7º DO ATO PRESIDENCIAL. 1. O Decreto n. 11.302/2022 concede indulto natalino: (a) aos acometidos por por paraplegia, tetraplegia ou cegueira, doença grave permanente, que imponha severa limitação de atividade e exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal, como neoplasia maligna ou síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids), em estágio terminal; (b) aos agentes públicos que compõem o Sistema Único de Segurança Pública condenados por excesso culposo, por crime culposo; (c) aos militares das Forças Armadas, em operações de Garantia da Lei e da Ordem, condenados por excesso culposo; (d) aos maiores de 70 anos de idade que tenham cumprido pelo menos 1/3 da pena e (e) aos condenados por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. 2. De acordo com o art. 7º do ato Presidencial, o indulto natalino não abrange os crimes tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei n. 11343/2006. E o art. 5º, caput, estabelece que "[s]erá concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos". 3.
Referidos dispositivos devem ser interpretados no sentido de que o art. 7º, VI, parte final, do Decreto n. 11.302/2022 excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º do referido ato. Não faria sentido que o decreto excetuasse a vedação do benefício ao tráfico privilegiado e, contraditoriamente, obstasse sua aplicação com base na pena abstrata do tráfico simples. Se assim fosse, toda e qualquer condenação por crime de tráfico, com ou sem aplicação do redutor, não seria passível da concessão de indulto, fazendo letra morta ao dispositivo acima invocado
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no HC n. 818.978/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

Acerca do tema em debate, esta Corte Estadual de Justiça já se posicionou nos seguintes e recentes precedentes:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU INDULTO NATALINO, NOS TERMOS DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022, A APENADO CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PROVIMENTO. APESAR DE O APENADO TER SIDO CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E AO CRIME SER PREVISTA PENA MÁXIMA SUPERIOR A 05 ANOS DE RECLUSÃO, HÁ QUE SER MANTIDO O BENEFÍCIO CONCEDIDO, NA MEDIDA EM QUE NA SENTENÇA FOI RECONHECIDA A FORMA PRIVILEGIADA DO DELITO, NOS TERMOS DO § 4º, DA LEI 11.343/06, MODALIDADE EXCETUADA PELO INCISO VI DO ART. 7º, DO DECRETO Nº 11.302/2022, NÃO SENDO APLICÁVEL, PORTANTO, O QUE PREVISTO NO ART. 5º DO DECRETO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0807961-89.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/06/2023 )

Por conseguinte, nenhuma correção merece a decisão agravada, eis que, conforme precisamente asseverado na jurisprudência do STJ, acima citada, caso se entendesse pela não concessão de indulto aos condenados por crime de tráfico privilegiado, tão somente em razão do
quantum
da pena máxima em abstrato,
“toda e qualquer condenação por crime de tráfico, com ou sem aplicação do redutor, não seria passível da concessão de indulto, fazendo letra morta ao dispositivo acima invocado.”

Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. decisão em seus exatos termos.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 18/12/2023